Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702866-73.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: KEILA RODRIGUES DE MORAES DECISÃO Banco Itaucard S.A. e Itaú Unibanco S.A. opuseram embargos de declaração (id. 34201309) da r. decisão (id. 33325510) que não conheceu da apelação interposta por Keila Rodrigues de Moraes, e intimou as partes para se manifestarem sobre eventual prescrição, in verbis: “A apelante-autora, Keila Rodrigues de Moraes insurge-se contra a r. sentença (id. 32394875) que julgou parcialmente procedente a sua pretensão apenas para condenar os apelados a restituírem os valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista e Itauvida Mulher Personalité, conforme informação de id. 32394812, págs. 11/12. A r. sentença foi disponibilizada no DJE do dia 5/11/2021 (sexta-feira) e publicada no dia 8/11/2021 (segunda-feira), mesma data em que a apelante-autora tomou ciência do ato judicial conforme certidão id. 32394890. O prazo para a interposição de apelação iniciou-se no dia 9/11/2021 (terça-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 30/11/2021 (terça-feira). Ressalta-se que, diferente do alegado pela apelante-autora, o dia 30/11/2021 é feriado apenas na esfera distrital, não aplicável a este TJDFT que observa o calendário federal, e que tem expediente forense normal nessa data, conforme se verifica, inclusive, pelo calendário disponibilizado na página de internet. O apelo da autora foi protocolado no dia 1/12/2021 (id. 32394882), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Uma vez que alguns dos contratos relacionados no documento de id. 32394812, págs. 11/12 não estão mais vigentes, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a eventual prescrição da pretensão da autora de restituição dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista. Intimem-se.” Os embargantes alegam que a r. decisão é omissa porque também interpuseram apelação da r. sentença, que não foi apreciada na decisão embargada. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. Os embargantes não observaram que a r. decisão, além de não conhecer da apelação interposta por Keila Rodrigues de Moraes, também intimou as partes a se manifestarem sobre eventual prescrição da pretensão da autora de restituição de valores. O julgamento do apelo dos embargantes ocorrerá após o transcurso de prazo concedido às partes para referida manifestação. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos apelantes e nego provimento. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos para julgamento do apelo dos réus, Banco Itaucard S.A. e Itaú Unibanco S.A. Intime-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora